Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-83.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007899-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 296 DO CPC – ILEGITIMIDADE DA CEDENTE PARA FIGURAR COMO EXECUTADA – INCIDENTE ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Se em contrato de cessão de direitos creditórios não há cláusula específica que estabeleça obrigação da cedente de crédito, de pagar o crédito cedido, apenas fica responsável pela existência do crédito e não sua solvência, é circunstância que evidencia sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda
(TJMT. N.U 1007904-08.2022.8.11.0000, Relator: Des (a). GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1039627-24.2019.8.11.0041, movida por JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS, afastou a alegada ilegitimidade passiva e, via de consequência, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente afirma que opôs Exceção de Pré-Executividade em que sustenta sua ilegitimidade passiva, no fato de que na cessão de crédito o cedente somente fica responsável pela existência do crédito e não pela sua solvência, bem assim a carência de ação com fundamento no artigo 778, §1º, III do CPC, porque o cessionário poderia cobrar o devedor ou requerer sua habilitação na ação que a agravante tem contra o real devedor do crédito.

Assegura que o pedido foi indeferido ao fundamento de que foram entregues semoventes à agravante para garantia do crédito do Espólio de José Tuffi Elias (devedor da agravante e agravado), o que afastaria a ilegitimidade da recorrente.

Reclama, contudo, que a agravante cedeu parte de seu crédito junto ao espólio de José Tuffi Elias para o agravado, inclusive a ação de cobrança está em fase de cumprimento de sentença, caso em que o agravado deve habilitar seu crédito na aludida demanda.

Assegura que o devedor é o Espólio de José Tuffi Elias e não a agravante. De modo que por se tratar de cessão de crédito, o artigo 296 do CPC dispõe que o cedente não responderá pela solvência do cedido, mas tão somente pela existência do crédito.

Destaca que da análise do instrumento firmado, não há qualquer condição obrigacional da recorrente acerca do pagamento do crédito cedido.

Ressalta que se limitou a ceder o crédito buscado nas suscitadas ações judiciais, de modo que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que se pretende o recebimento do crédito cedido.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução proposta, frente sua ilegitimidade passiva, bem assim frente a carência de ação do agravado, com fixação de honorários de sucumbência.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 126978734).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 128225160, por meio da qual a parte adversa pede a manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, importa consignar que a mesma matéria, envolvendo as mesmas partes, a mesma tese jurídica e o mesmo Juízo
a quo
, foi objeto de análise e de julgamento nos autos no RAI nº. 1007904-08.2022.8.11.0000 pela Quarta Câmara Cível de Direito Privado desta e. Corte, do qual perfilho do mesmo entendimento, o que faço, inclusive, em observância ao princípio da segurança jurídica e da uniformização de precedentes.

Pois bem, adianto que o recurso comporta provimento.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por

Gargatano Agropecuária Ltda-ME
,
contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de José Carlos Correa Ramos, por meio da qual pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução.

Na origem, o agravado propôs execução contra a ora agravante ao fundamento de que adquiriu de
Ângela Maria Gobo
, os créditos objeto do compromisso de cessão firmado entre Ângela e a ora agravante.

Consta do referido Compromisso de Cessão de Direito, firmado em 07-03-2008, que a agravante
Gargatano Agropecuária

cedeu
em favor de
Ângela Maria Gobo (na qualidade de cessionária)
, créditos oriundos “
das indenizações das ações manejadas contra o senhor José Tuffi Elias nos autos número 328/2007 e 1170/2008, que tramitou na 10º Vara Cível desta Comarca”
(pág. 273 do id 126005664).

Por sua vez, Ângela Maria Gobo cedeu seu crédito de R$230.251,51 em favor do exequente, aqui agravado José Carlos Correa Ramos (id 126005664).

Pois bem. O que busca a agravante executada é ver reconhecida sua ilegitimidade passiva na demanda executiva, ao fundamento de que o Contrato de Cessão não prevê a obrigação da Gargatano Agropecuária, enquanto CEDENTE do crédito, de pagar o crédito cedido, apenas fica responsável pela existência do crédito e não sua solvência.

Dispõe a Cláusula 4ª do contrato firmado entre a agravante Gargatano Agropecuária e a Sra. Ângela Maria Gobo (id 126005664):

“Cláusula 4ª O presente contrato é oneroso e por isso irrevogável e irretratável, válido entre os contratantes, herdeiros e/ou sucessores excluídas as hipóteses de arrependimento”.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 295 do Código Civil:

“Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé”.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÍCIOS REFERENTES A PRECATÓRIO. CEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não havendo cláusula expressa responsabilizando o cedente pelo pagamento do crédito cedido, o cessionário, sub-rogado em todos os direitos do credor, deve demandar diretamente perante a devedora ou habilitar-se no processo originário para cobrança do respectivo valor. 2. A questão referente à suposta má-fé do executado não tem como ser indagada em sede de execução, pois não prescinde da necessária dilação probatória. 3. Agravo improvido”
(TJDF; Rec 2011.00.2.017336-6; Ac. 584.302; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Antoninho Lopes; DJDFTE 10/05/2012; Pág. 196).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PRETENSÃO DIRECIONADA CONTRA A CLIENTE-CEDENTE. Sentença que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Rebeldia da factoring. Cláusula de recompra. Impossibilidade. Ausência de direito de regresso ante a natureza da operação. Eventual inadimplemento deve ser exigido do devedor originário. "O objetivo principal de uma sociedade de factoring consiste na compra de direitos oriundos do faturamento de uma empresa - denominada cedente - a qual se formaliza por um instrumento de cessão de crédito pro soluto, em caráter definitivo, sem a criação, portanto, de obrigações passivas, ou seja, exigibilidades para a cedente. Desse modo, a transferência dos títulos representativos dos direitos creditórios para a empresa de fomento - o factor - se dá mediante endosso pleno em preto, ficando o cedente responsável tão-somente pela existência do crédito, ao tempo da cessão, sem a subsistência de qualquer vinculação com a obrigação que deu origem aos títulos" (RHC n. 6394/RS, j. 9-6-1997). VÍCIO DOS TÍTULOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO CONHECIDA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSC; AC 2012.075701-0; Itajaí; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Subst. Altamiro de Oliveira; Julg. 11/03/2014; DJSC 19/03/2014; Pág. 268).

Com efeito, do instrumento de cessão de crédito não se visualiza a contratação de coobrigação da cedente, ora agravante Gargatano Agropecuária, pela inadimplência do devedor (Sr. José Tuffi Elias).

Do conteúdo do contrato de cessão, a cedente Gargatano Agropecuária, aqui agravante
,
se limitou a ceder o crédito perseguido nas suscitadas ações judiciais nº 328/2007 e 1170/2008, já transitadas em julgado e, ao que consta, em fase de cumprimento de sentença, sem se responsabilizar pela solvência do devedor, o que atrai a aplicação do artigo 296, do CC,
verbis
:

“Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor”.

Em resumo, inexistindo na hipótese dos autos cláusula específica que obrigue a cedente à solvência do crédito cedido, impõe-se a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade e reconhecer a ilegitimidade da recorrente,
Gargatano Agropecuária Ltda-ME
, para figurar no polo passivo da demanda executiva nº 1039627-24.2019.8.11.0041 (artigo 485, VI, do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º e §6º, do CPC.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022